Tribunal: TJBA
Processo: 8001205-21.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001205-21.2022.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: REGINALDO CARVALHO DE SANTANA e outros Advogado(s): JAELSON DA SILVA BONFIM, CARLA MAGALHAES E SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO SIMULTÂNEOS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. INDEFERIDO. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE QUE OS RECORRENTES SÃO SUPOSTAMENTE OS AUTORES DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS E COESOS ENTRE SI. A materialidade delitiva, isto é, a ocorrência do delito doloso contra a vida em sua modalidade consumada, encontra-se registrada no Laudo de Exame de Necropsia (id. 32682593 – p. 32). De outra banda, cumpre averiguar o preenchimento do outro requisito exigido à pronúncia, qual seja, os indícios de autoria, demonstrado através do acervo probatório coligido na fase pré-processual e da prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório que os Recorrentes foram os responsáveis pela prática do homicídio qualificado apurado nos autos. Conclui-se, pelo exposto, que, diverso do quanto levantado nas razões recursais, estão preenchidos os requisitos que autorizam a pronúncia (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), não restando dúvidas de que deve o feito ser encaminhado ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência que a este fora constitucionalmente delegada (art. 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Carta Magna), impossibilitando-se a impronúncia ou a absolvição dos Recorrentes. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001205-21.2022.805.0137, da Comarca de Jacobina-BA, em que figuram, como Recorrentes, VIRMONDE VIERIA DE SOUZA e REGINALDO CARVALHO DE SANTANA e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos Recorrentes, nos termos do voto do Relator.